Tribunal: TJBA
Processo: 0549256-75.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0549256-75.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: ANDRÉA MARIA FREAZA BASTOS Advogado(s): ADRIANA MARIA FREAZA BASTOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO DA BAHIA. ASSESSORA DE JUIZ. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO- CET. VERBA FIXADA EM 100%. DECRETOS JUDICIÁRIOS. VERBA. REDUÇÃO. PLEITO INICIAL DE RESTABELECIMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO E PELA DECISÃO DO STF. INTELECÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 11.191/2010. PRECEDENTE DO STF. PERCENTUAL DE GRATIFICAÇÃO ESTABELECIDO CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. DECRETOS N.º 37/2011 E 495/2011. REDUÇÃO DA CET ENTRE 2011 E 2015. SÍMBOLO TJ-FC3. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROVIDÊNCIAS ESTABELECIDAS NO § 3º, DO ART. 169, DA CF. INOBSERVÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VALORES RETROATIVOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA DA CET, NO PERCENTUAL DE 100%, PELO PERÍODO NO QUAL FOI PAGO EM PERCENTUAIS REDUZIDOS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO A SER ANALISADA APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DA E.C. 113/2021 APENAS A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0549256-75.2016.8.05.0001, tendo como apelante e apelados os litigantes acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando-se, de ofício a sentença quanto aos consectários legais, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.